Tribunal: TJDFT
Processo: 0721162-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721162-40.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDOS: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, GIOVANA POHL SCARTON COUTINHO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. ENTREGA NÃO REALIZADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção, conforme o art. 370 do Código de Processo Civil. 2. A teor do art. 93, IX, da Constituição Federal, incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar de decisão que lhe incumbe exarar. 2.1. É direito da parte produzir a prova, quando necessária. Por outro lado, é dever do juiz indeferi-la quando desnecessária, sobretudo quando a matéria controvertida permite ser plenamente elucidada atráves da interpretação das normas aplicáveis à espécie e pelas provas documentais já colacionadas, consoante art. 443, II, do Código de Processo Civil. 3. A sociedade corretora de valores cambiais tem legitimidade passiva ad causam quando se tratar de prestação de serviço defeituoso por sua correspondente cambial, ante a solidariedade contratual que as enlaça, nos termos do art. 7o, parágrafo único e 25, § 1o, ambos do CDC, c/c art. 2o da Resolução BACEN no 3.954/2011, notadamente, quando se constata que o contrato existente entre ambas estava vigente no momento do aperfeiçoamento do negócio jurídico formalizado entre a correspondente e o consumidor, ante a incidência da teoria da asserção. 4. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se a relação mantida entre as partes, porquanto a empresa demandada, atuante no mercado de câmbio, enquadra-se no conceito de fornecedora do art. 3o, ao passo que a postulante revela-se consumidora, visto que é a destinatária final da moeda estrangeira adquirida. 5. Resta evidente o inadimplemento contratual da correspondente cambial, uma vez que não cumpriu a obrigação estabelecida no contrato de encomenda de moeda estrangeira, estando demonstrada a falha na prestação do serviço contratado, o que impõe a imediata devolução do valor despendido pela consumidora, na forma do disposto no art. 6o, VI, e art. 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 6. A operação cambial inadimplida foi firmada na vigência do contrato de correspondência cambiária, o que atrai eventual responsabilidade da apelante, assim como estabelece o art. 2o da Resolução BACEN no 3.954/2011. 6.1. O vínculo jurídico estabelecido entre a apelante e a IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA, como instituição legalmente autorizada pelo Banco Central para realizar operações de câmbio, impõe reconhecer que a apelante faz parte da cadeia de fornecimento e está legitimada a responder solidariamente pelos danos experimentados pelo consumidor em razão da prestação de serviço defeituoso. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente, no especial, alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, e 166, inciso IV, ambos do Código Civil, defendendo a nulidade do negócio jurídico firmado entre a parte recorrida e corré IEX, pois celebrado em total desacordo com as normas do BACEN e sem conhecimento da corretora. Afirma inexistir qualquer norma capaz de responsabilizar a corretora por negócios realizados fora do seu escopo de atuação, em descumprimento às regras do Banco Central e em benefício exclusivo das correspondentes. Assevera que não há no caso em tela sequer obrigação a ser adimplida, na medida em que, sendo nulo o negócio jurídico, impõe-se o reconhecimento de que o efeito jurídico da declaração de nulidade é a devolução dos valores pagos pela parte que os recebeu( ou retorno das partes ao status quo ante, sendo absolutamente inaplicável contra a recorrente que não recebeu quaisquer valores da recorridas. Suscita a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não forneceu qualquer produto ou serviço à recorrida; c) artigos 166, 662 e 675, todos do Código Civil, sob o argumento que a recorrida IEX extrapolou os limites da lei e do contrato de correspondentes cambiária, motivo pelo qual são ineficazes perante a corretora recorrente. Aduz que, ainda que se reconheça eventual participação da recorrente na cadeia de consumo, não há que se falar em corresponsabilidade, ante a impossibilidade de responsabilização do mandante nos casos em que o mandatário age com excesso ou extrapola os poderes conferidos no mandato, como restou evidenciado na presente demanda. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos II, e XXXII, 59, e 93, inciso IX, todos das Constituição Federal, uma vez que decisão de origem condenou terceiro alheio à cadeia de fornecimento a responder por negócio jurídico clandestino, flagrantemente nulo e também porque fez apreciação indevida de norma infralegal, violando o princípio da hierarquia das normas. Repisa, no mais, os argumentos expendidos no especial Requer sejam as intimações de todos os atos processuais publicados exclusivamente em nome dos advogados JONAS WENTS, OAB/RS 49.387, MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO, OAB/RS 74. 939 e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, no que diz respeito ao recurso especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame” (REsp n. 1.854.493/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.) Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 104, inciso III, e 166, inciso IV, 166, 662 e 675, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Da análise da prova documental, verifica-se que a autora e a ré IEX Turismo celebraram negócio jurídico referente à compra por encomenda de USD 1.000,00 (mil dólares americanos), em 04 de março de 2020, para entrega em 07 de julho de 2020 (ID 24573809). Pelo objeto do contrato, a ré declarou ter recebido a importância de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), circunstância essa que corrobora com a transferência bancária realizada à J &amp; B Agência de Viagens e Turismo (IEX Turismo) (ID 24573810). Percebe-se que as rés não controvertem a alega inadimplência, qual seja, a não entrega dos dólares americanos à autora (contestação - ID 24573898), justificando o não cumprimento da avença em razão da pandemia do coronavírus (COVID-19), que deu causa a paralisação de suas atividades, por determinação do governo. A pandemia decorrente da circulação do coronavírus (COVID-19) é fato público e notório, dispensável de ser explicada. Os seus efeitos estendem-se, principalmente, sob dois aspectos: o da saúde, referente à alta morbidade da doença junto a grupos vulneráveis, levando as autoridades públicas, com base em manifestações de infectologistas e epidemiologistas, a determinar o isolamento social da população, de modo a não sobrecarregar o sistema de saúde e preservar vidas, e; o econômico, em razão das mencionadas e necessárias medidas de isolamento social, há um abalo no funcionamento das atividades econômicas. É cediço que, diante do reconhecimento oficial do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, os Estados determinaram o fechamento de estabelecimentos comerciais e a suspensão de eventos coletivos, entre outras medidas de contenção da disseminação do coronavírus. Contudo, a interrupção das atividades mencionadas em razão da pandemia de COVID-19 não permite que a parte seja desobrigada de honrar com suas obrigações contratuais de forma automática. Isso porque, no caso vertente a autora pagou antecipadamente pelos dólares americanos, e na hipótese de ocorrer significativo aumento da cotação do dólar, deveria ter sido repassado, ao menos, o valor equivalente na data da entrega. Ocorre que, a ré IEX Turismo se valeu do dinheiro da autora e não repassou nenhum valor para esta, não dando cumprimento ao contrato. A par de tal quadro, resta evidente o inadimplemento, devendo os valores serem restituídos à autora. Destaca-se que, a IEX Câmbio era correspondente em operações de câmbio da ré União Alternativa, ora apelante, cujo vínculo iniciou-se em 17 de fevereiro de 2020 (ID 24573820), isto é, em data anterior à operação noticiada nos autos (04/03/2020 - ID 24573809). Acentua-se que a relação jurídica entre as partes é de nítido caráter consumerista, de modo que, estando demonstrada a falha na prestação do serviço contratado, impõe-se a imediata devolução do valor despendido pela autora, na forma do disposto no art. 6o, VI, e art.14, ambos do CDC. Com efeito, o CDC não deixa dúvidas de que todos que participam da cadeia negocial, na condição de fornecedores, devem responder por eventual dano causado ao consumidor. Quanto à responsabilidade da empresa contratante, ora apelante, em razão do atendimento prestado pelo correspondente, assim estabelece o art. 2o, da Resolução no 3.954/2011, do Banco Central do Brasil, in verbis: Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Tal situação evidencia a existência de responsabilidade solidária entre as empresas demandadas. Ante esta solidariedade, a comprovação da isenção da responsabilidade civil da apelante, nos termos do art. 14, §3o, I e II, do CDC, também, não se verfica, em razão do serviço prestado pela sua correspondente cambial - ré IEX (entrega de moeda estrangeira) ser defeituoso; além de inexistir comprovação de culpa exclusiva dos consumidores ou de terceiros, mesmo sob o argumento de que a operação cambial promovida pelas rés foi conduzida em desacordo com as orientações do BACEN, pois o consumidor configura-se pela sua vulnerabilidade, nos termos do art. 4o, I, do CDC, ao contrário da correspondente, que tem pleno conhecimento acerca das normas cambiais. Desse modo, a responsabilidade pela restituição dos valores é solidária, nos moldes do parágrafo único, do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor, eis que ambas integram a relação jurídica, sendo a ré IEX como correspondente da ré União Alternativa. (ID 34248075). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo extremo em relação à mencionada transgressão aos artigos 5o, incisos II, e XXXII, 59, ambos da CF, uma vez que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tido por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020” (ARE 1369175 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 2/5/2022). Determino sejam as intimações de todos os atos processuais publicados exclusivamente em nome dos advogados JONAS WENTS, OAB/RS 49.387, MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO, OAB/RS 74. 939 e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151. Ademais, "o recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454 do STF)" (ARE 1342748 AgR, Rel. ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). No mesmo sentido o ARE 1378885AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 29/6/2022 III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023